Tribunal: TJSP
Processo: 1024253-80.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal – Autuação por falta de pagamento de ICMS em razão da ausência de comprovação de cancelamento de cupons fiscais (arts. 58, 87 e 215, §3°, item 4, do RICMS) e por falta de estorno proporcional do ICMS creditado referente à aquisição interestadual de mercadorias que compõem a cesta básica (art. 67, IV, do RICMS) – Sentença que anulou os itens I e II do AIIM,

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal – Autuação por falta de pagamento de ICMS em razão da ausência de comprovação de cancelamento de cupons fiscais (arts. 58, 87 e 215, §3°, item 4, do RICMS) e por falta de estorno proporcional do ICMS creditado referente à aquisição interestadual de mercadorias que compõem a cesta básica (art. 67, IV, do RICMS) – Sentença que anulou os itens I e II do AIIM, referentes à primeira classe de infração, além de limitar os juros moratórios à taxa SELIC;
Infrações por falta de pagamento do imposto – Inviabilidade prática de apresentação de milhares de cupons fiscais – Autora que é grande rede varejista e corriqueiramente realiza cancelamentos de cupons – Perícia que atestou que o controle informatizado existente é seguro o suficiente para que se conclua pelo efetivo cancelamento dos cupons – Sentença mantida quanto aos itens I e II do AIIM;
Infrações por creditamento indevido do imposto – Tema no 299 de Repercussão Geral, que equipara a redução da alíquota à isenção parcial para fins do art. 155, §2o, II, da Constituição Federal, salvo expressa ressalva na lei local, e, pois, milita contra a tese defendida pela autora – Possibilidade de aplicação imediata do precedente, ainda que não transitado em julgado – Caráter autorizativo do Convênio ICMS no 128/1994, que faculta aos Estados e ao Distrito Federal "não exigir a anulação proporcional do crédito prevista no inciso II do artigo 32 do Anexo Único do Convênio ICM 66/88" em operações de saídas internas das mercadorias que compõem a cesta básica – Ausente norma estadual que tenha internalizado o referido convênio, não há que se falar em violação à seletividade ou diferenciação de produtos provenientes de outros Estados – Multas punitivas referentes a tal classe de infração já fixadas em 100% do valor do tributo devido, conforme art. 96, II, "j", da Lei Estadual no 6.374/1989 – Necessidade, contudo, de alteração da base de cálculo das penalidades, fixando-a no valor original do débito, com juros moratórios sobre a multa somente a partir do segundo mês subsequente à notificação acerca da autuação – Art. 2o da Lei Estadual no 10.175/98 que suspendeu a atualização monetária de débitos fiscais – Ilegalidade da incidência de juros moratórios a título de correção monetária – Manutenção do afastamento dos itens III e IV, com alteração do julgado quanto ao cálculo das penalidades;
Ônus sucumbenciais – Itens afastados que representavam mais de 90% do valor do AIIM – Necessidade de consideração do fato para a distribuição das custas e despesas processuais, das quais 90% devem ficar a cargo da Fazenda ;
Recurso da autora parcialmente provido, recurso voluntário do Estado e recurso oficial do ente público desprovidos.